Tribunal: CARF
Processo: 10166.723270/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723270/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MAURICIO DA SILVEIRA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DEDUÇÃO INDEVIDA COM
INSTRUÇÃO.
Considera-se como não recorrida a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2010. Em decorrência do não atendimento ao termo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723270/2011-14
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723270/2011-14

intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 20/26, onde foram apontadas
deduções indevidas de dependentes, de despesas médicas e com instrução e de pensão
alimentícia judicial.
Cientificado em 26/05/2011, o contribuinte, em 24/06/2011, formalizou sua
impugnação, onde requer o restabelecimento das deduções de despesas médicas, com
instrução e da pensão judicial, indicando a juntada da documentação comprobatória.
Concorda com a glosa dos dependentes informados.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o Despacho Decisório de fl. 37, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 34/36, acolhendo em parte os argumentos do contribuinte e
mantendo o imposto suplementar no valor de R$6.063,54, em decorrência das seguintes
infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES – R$3.460,80
Matéria não impugnada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$27.811,12
por ocasião da impugnação, o contribuinte não apresentou decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública determinando a dedução com pensão
alimentícia. Foi novamente intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
2584/2013 (fl. 32), cuja ciência, por via postal, ocorreu em 02/10/2013, conforme Aviso
de Recebimento (AR) de fl 33, mas não atendeu à intimação. Diante disso, foi mantida a
glosa do valor total deduzido (R$ 27.811,12), o qual inclui valor de pensão alimentícia
sobre 13o salário (rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte, não passível de
dedução no ajuste anual)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO – R$2.708,94
mantida a glosa por falta de previsão legal para a dedução.
O contribuinte apresentou comprovantes de despesas com cursos preparatórios para
concursos (Asa Sul Treinamentos Cursos e Concursos, CNPJ no 07.972.837/0001- 41, e
GRANCURSOS, CNPJ no 01.735.441/0001-02). Somente são dedutíveis as despesas
com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior,
compreendendo graduação e pós-graduação, e educação profissional (ensino técnico e
tecnológico);
Cientificado, o contribuinte não apresentou aditamento a sua impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO.
São dedutíveis as despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico. Não são dedutíveis as despesas com cursos preparatórios
para concursos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723270/2011-14

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Matéria Não Recorrida
O contribuinte apresenta razões recursas apenas em relação à infração de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 26.126,62, motivo pelo qual, quanto à
dedução indevida de instrução aplico o artigo 17 do decreto no 70.235/72:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Portanto, a infração dedução indevida de despesas com instrução tornou-se
incontroversa e definitiva administrativamente.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, pois não foi comprovado nos autos que o pagamento feito a título de pensão alimentícia
decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Em sede de recurso, o Recorrente junta aos autos acordão no 12-73.002 da 20a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 64/67) onde lhe foi dado o direito de deduzir parcialmente o valor
pago a título de pensão alimentícia judicial, tendo sido juntado aos autos a decisão judicial em
ação de alimentos, que lhe permitia a dedução de alimentos, ano-calendário 2007.
Contudo, o Recorrente não junta a este processo nenhuma decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, onde seja possível verificar a possibilidade de dedução de
pensão alimentícia para o ano-calendário em questão, qual seja: ano-calendário 2009.
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, a
dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da
obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de
escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Portanto, não consta dos autos a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, um dos requisito fundamentais da norma, para que o contribuinte possa se deduzir
do valor pago a título de pensão alimentícia, logo mantenho a decisão de piso.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.745 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723270/2011-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 83
DF CARF MF
Original